Tribunal: STJ
Processo: 5081175-84.2021.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215136 - RS (2025/0188535-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: SERGIO JESUS CRUZ ANGELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, I,
ART. 1
CERCEAMENTO DE DEFESA.
LEI N. 8.137/1990.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ.
1. A alegação de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de produção de prova e o pleito de
afastamento da causa de aumento com base na
incompatibilidade dos valores demandam reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A pretensão de redução da prestação pecuniária com
fundamento na situação econômica do réu também
esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois exige análise
probatória sobre a condição financeira do recorrente.
3. A causa de aumento por grave dano à coletividade
em tributos federais é reconhecida quando o débito
atinge R$ 1.000.000,00, conforme jurisprudência
pacífica. Ao caso, incide ainda a Súmula n. 83 do STJ.
4. A aplicação do aumento de 1/6 por crime continuado
em razão de dois exercícios fiscais (2016-2017) observa
a Súmula n. 659 do STJ.
5. Inexiste violação do
do CP quando as ações
art. 71
penais versam sobre fatos distintos, sendo eventual
continuidade delitiva analisável na execução (art. 82,
CPP).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA53057397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 51131a86-ebb6-4668-abe1-9c2d6f6b18a1

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
04/12/2025
10/12/2025,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53057397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 51131a86-ebb6-4668-abe1-9c2d6f6b18a1

RECURSO ESPECIAL No 2215136 - RS (2025/0188535-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: SERGIO JESUS CRUZ ANGELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, I,
ART. 1
CERCEAMENTO DE DEFESA.
LEI N. 8.137/1990.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ.
1. A alegação de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de produção de prova e o pleito de
afastamento da causa de aumento com base na
incompatibilidade dos valores demandam reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A pretensão de redução da prestação pecuniária com
fundamento na situação econômica do réu também
esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois exige análise
probatória sobre a condição financeira do recorrente.
3. A causa de aumento por grave dano à coletividade
em tributos federais é reconhecida quando o débito
atinge R$ 1.000.000,00, conforme jurisprudência
pacífica. Ao caso, incide ainda a Súmula n. 83 do STJ.
4. A aplicação do aumento de 1/6 por crime continuado
em razão de dois exercícios fiscais (2016-2017) observa
a Súmula n. 659 do STJ.
5. Inexiste violação do
do CP quando as ações
art. 71
penais versam sobre fatos distintos, sendo eventual
continuidade delitiva analisável na execução (art. 82,
CPP).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

Trata-se de recurso especial interposto por SÉRGIO JESUS CRUZ
ÂNGELO contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO assim ementado (fls. 2.364-2.365):
PENAL. PROCESSO PENAL.
o, INC. I,
ART. 1
LEI N. 8.137/1990.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
PRELIMINARES.
NULIDADES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
NÃO
OFERECIMENTO. PRECLUSÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
DESNECESSIDADE.
MATERIALIDADE.
AUTORIA.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À
COLETIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO.
MANUTENÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PENA
SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa uma vez que a
prova pretendida em nada agregaria ao deslinde do mérito, pois as
informações alusivas aos tributos retidos na fonte se encontram
discriminadas no Processo Administrativo Fiscal, tendo tais valores
sido descontados por ocasião da constituição dos créditos
tributários, tal como constou dos demonstrativos de cálculo anexos
aos autos de infração.
2. Havendo recusa do Ministério Público na oferta de Acordo de
Não Persecução Penal, após recebida a denúncia, poderá a
defesa requerer ao Juiz, na resposta à acusação, a remessa dos
autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28
-A, § 14, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão
consumativa.
3. É desnecessária a reunião para julgamento de ações penais
que versam sobre fatos delitivos nitidamente distintos.
4. Os procedimentos administrativos fiscais gozam de presunção
de legitimidade e de veracidade, próprios dos atos administrativos,
e constituem a prova da materialidade do delito previsto no
o,
art. 1
inc. I da Lei no 8.137/90.
5. O sujeito ativo dos crimes cometidos no âmbito de uma pessoa
jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o
poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática da
conduta delituosa. Salvo prova em contrário, o contador,
empregado ou prestador de serviços, elabora as declarações à
Receita Federal segundo as orientações e a documentação
fornecida pelo contribuinte, competindo a este o poder de decidir
se haverá ou não supressão de tributo.
6. Segundo entendimento da 4a Seção desta Corte, basta a
superação do patamar de 1 milhão de reais para que se considere
Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

ter havido grave dano à coletividade e com isso incida o aumento
de pena previsto na causa especial do
da
art. 12, inciso I,
sendo adequada a aplicação da fração de
Lei no 8.137/90,
aumento de 1/3 (um terço) em se tratando de débitos entre 1
milhão e dez milhões de reais e de 1/2 (metade) para os casos em
que o valor supera os dez milhões de reais. Não obstante, deve
ser mantida a fração mínima empregada na origem, à falta de
recurso da acusação quanto ao ponto.
7. Tratando-se de sonegação fiscal de IRPJ e tributação reflexa
(PIS, COFINS e CSLL), considerando-se a natureza dos tributos
em questão, tem-se que a continuidade delitiva entre os crimes
deve ser apurada anualmente, isto é, por exercício financeiro.
8. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado
deve ser fixada consoante o número de delitos cometidos,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para (e-STJ Fl.
2364) Documento recebido eletronicamente da origem 5081175-
84.2021.4.04.7100 40004930768 . V14 três, 1/4 para quatro, 1/3
para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
(Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça).
9. Para a definição do valor a ser fixado para a prestação
pecuniária não deve ser considerada como único parâmetro a
situação financeira do agente, mas também as vetoriais do art. 59
do Código Penal e a extensão do dano ocasionado pelo delito,
além de outros que se mostrem aptos a promover a necessária
correspondência com a pena substituída, observado o
§ 1o,
art. 45,
do Código Penal. Considerando que a sonegação fiscal pela qual
o apelante foi responsável atingiu significativa importância, cabível
a majoração do valor da prestação pecuniária.
No recurso especial, a defesa alega violação dos arts. 402 do CPP; 12,
I, da
e 44, III, 45, § 1o, 59, 68 e 71 do CP, pleiteando: a)
Lei n. 8.137/1990;
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de
prova consistente na expedição de ofícios às Prefeituras; b) reconhecimento de
nulidade por litispendência, determinando-se a reunião das ações penais; c)
afastamento da causa de aumento do
I, da
e d) redução
art. 12,
Lei n. 8.137/1990;
da prestação pecuniária de 10 para 3 salários mínimos.
Contrarrazões apresentadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

De início, verifico que diversas das teses suscitadas pelo recorrente
encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas
em recurso especial.
A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição
de ofícios às Prefeituras demanda, necessariamente, a análise do conjunto
probatório dos autos para verificar se a prova indeferida era efetivamente
imprescindível ao deslinde da causa.
O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento no fato de que os
valores atinentes ao imposto retido na fonte foram descontados para constituição
do crédito tributário e que os valores das retenções constam nos autos de infração.
Rever tal decisão exigiria o reexame das provas já produzidas e dos
elementos constantes do processo administrativo fiscal, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Por sua vez, o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no
I, da
sob o argumento de que os valores são
art. 12,
Lei n. 8.137/1990,
incompatíveis com os valores globais dos contratos celebrados com as
prefeituras, igualmente demanda inequívoco revolvimento fático-probatório.
A análise da compatibilidade dos valores e da realidade dos montantes
sonegados exige reexame do material probatório, especialmente dos contratos,
notas fiscais e demonstrativos de cálculo, matéria vedada em recurso especial.
A pretensão de redução da prestação pecuniária com base na "real
situação econômica do réu" também esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois exige
análise das provas sobre a condição financeira do recorrente. Ademais, a
prestação pecuniária não deve ser fixada apenas com base na situação financeira
do agente mas também na gravidade da infração e extensão do dano.
Quanto à alegação de litispendência e necessidade de reunião de
processos, trata-se de questão predominantemente jurídica, relacionada à
interpretação dos requisitos do crime continuado e das regras de conexão
processual.
Contudo, o Tribunal de origem analisou detidamente a questão,
concluindo que "os fatos tratados nas ações penais, apesar da similitude no
modus operandi, configuram ilícitos penais distintos" e que "as ações se
encontram em fases diferentes, não comportando o julgamento conjunto".
Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

A Corte regional esclareceu que eventual continuidade delitiva pode ser
reconhecida na fase de execução, nos termos do
do CPP, não havendo
art. 82
violação do
do Código Penal.
art. 71
As alegações defensivas esbarram, ainda, no princípio do livre
convencimento motivado do magistrado, que possui prerrogativa para avaliar a
necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir
aquelas consideradas irrelevantes ou impertinentes.
Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a
demonstração de prejuízo concreto (princípio do
), o que
pas de nullité sans grief
não foi evidenciado nos autos.
Por fim, tenho que o acórdão recorrido apresentou fundamentação
suficiente e adequada para todas as questões suscitadas, não se observando
violação dos dispositivos legais invocados.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando-se os
critérios do
do Código Penal e a jurisprudência desta Corte Superior sobre
art. 59
crimes tributários, conforme melhor passo a explicar.
O recorrente questiona a aplicação da causa de aumento por "grave
dano à coletividade", alegando que os valores não condizem com a realidade.
A causa de aumento do dano causado à coletividade, em tributos
federais, é reconhecida quando o débito tributário atinge patamar de 1 milhão de
reais, incluídos juros e multa, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior. Na hipótese, o valor sonegado foi bastante superior a tal monta, o que
justifica idoneamente a incidência da referida causa de aumento e torna inviável a
admissibilidade do recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 83 do
STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8137/90.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE
DCTF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO.
RESPONSABILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO
I, DA
ART. 12,
INCIDÊNCIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE.
LEI N. 8.137/90.
Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As questões acerca da inconstitucionalidade da exigência de
entrega de DCTF não foram objeto de debate pela instância
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
ausência
de
prequestionamento.
Incide
ao
caso
a
Súmula n. 282/STF.
2. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu
a quo
que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente
idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a
manter a condenação do acusado pelo crime do artigo 1o, inciso I,
da
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte
Lei 8.137/90.
de origem, para concluir pela absolvição do acusado, tendo em
vista a ausência de prova concreta para a condenação, sendo
caso de responsabilidade penal objetiva, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação
objetiva para justificar a sua exasperação.
4. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de
individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como
o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior
grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de
verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para
que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg
no
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
AREsp n. 2.322.083/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
. No
27/6/2023,
30/6/2023)
presente caso, a intenção do envolvido ao cometer o crime contra
a ordem tributária foi apenas a alteração da sua situação fiscal
para, com isso, obter certidão negativa de débitos para a sua
empresa poder participar de licitação, o que justifica a
consideração desfavorável da aludida circunstância.
5. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada
uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o
julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também,
pelo elementar senso de justiça.
6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para
individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito
Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a
pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
.
22/5/2023)
Precedentes.
7. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda
inicial em 6 meses, o que representa 1/4 da pena mínima, o que
se encontra devidamente fundamentado, estando tal aumento
razoável e proporcional, não merecendo reforma.
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação
da causa especial de aumento do
I, da
art. 12,
deve ser considerado o dano no valor de R$
Lei n. 8.137/1990,
1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais,
aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os
(ut, AgRg nos EDcl no
acréscimos legais de juros e multa
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
REsp n. 1.997.086/PE,
Quinta Turma, DJe de
. Na hipótese, perfeitamente
16/6/2023)
aplicada a referida causa de aumento, considerando que o crédito
tributário decorrente dos tributos sonegados totalizou R$
906.080,70 (novecentos e seis mil e oitenta reais e setenta
centavos), descontados juros e multa (e-STJ fl. 1374), o que nos
leva a crer que, incluídos juros e multa, tal valor ultrapassa R$
1.000.000,00. Ademais, perquirir se o importe sonegado ensejou
grave dano à coletividade implica o necessário revolvimento do
conteúdo probatório dos autos, providência que, como cediço,
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
9. Sobre a pena de multa, segundo a Corte originária, o valor
unitário do dia-multa (1/4 do salário mínimo vigente ao tempo dos
fatos) foi determinado de maneira condizente à situação
socioeconômica do réu, tendo consignado que ele se trata de
empresário, com defensor constituído. Assim, não há como alterar
as premissas adotadas pela Corte Regional de que tem o réu
condições financeiras para suportar o ônus monetário imposto, sob
pena de incursão fático-probatória - Súmula n. 7/STJ.
10. No tocante à prestação pecuniária, fixada fundamentadamente
pelo Tribunal de origem a prestação pecuniária, levando em conta
as peculiaridades do caso e a renda mensal declarada pelo réu, o
acolhimento do pleito de revisão da proporcionalidade da
prestação pecuniária demandaria imprescindível reexame de
matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o
óbice
da

(AgRg
nos
EDcl
no

Súmula
n.
7/STJ
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
AREsp n. 1.686.679/PR,
DJe
(AgRg no
relator Ministro
13/8/2020)
REsp n. 1.862.237/PR,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
).
10/3/2023.
Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

11. Salienta-se que é cabível a comprovação de impossibilidade
de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da
execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o
parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela
acusada sem a privação do necessário à sua subsistência.
Precedentes" (AgRg no
Quinta Turma,
REsp n. 1.866.787/SP,
Relator Ministro Felix Fischer, DJe de
(AgRg no HC n.
5/5/2020)
764.125/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2023,
2/6/2023.
12. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.215.868/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2024,
1o/10/2024, grifei.)
A aplicação do aumento de 1/6 por crime continuado está em
conformidade com a Súmula n. 659 do STJ, que estabelece as frações conforme
o número de infrações. Tratando-se de dois exercícios fiscais (2016 e 2017), a
fração mínima foi corretamente aplicada.
Isso porque é iterativa a jurisprudência desta Corte Superior de que a
exasperação da reprimenda, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71,
, do Código Penal, se dá em função do número de infrações praticadas: 2 dá
caput
azo ao aumento de 1/6; 3 correspondem a 1/5; 4 enseja 1/4; 5 majora-se em 1/3;
6 exaspera-se em 1/2; e 7 ou mais infrações na razão de 2/3.
Confira-se:
Súmula 659-STJ: A fração de aumento em razão da prática
de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de
delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações,
1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3
para sete ou mais infrações.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, tendo em
vista o óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52817195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:22
Código de Controle do Documento: a25b315f-6923-4e40-a9e4-f28eda5fc20e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.215.136 / RS
Número Registro: 2025/0188535-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50811758420214047100
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO JESUS CRUZ ANGELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53023735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: 212b5229-014d-4715-8774-df55420c89bf

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: 212b5229-014d-4715-8774-df55420c89bf